Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-14.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUTA CRIMINOSA DEVIDAMENTE CONFIGURADA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAL CIVIL. TEMA 1060/STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU POST FACTUM IMPUNÍVEL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 330 do Código Penal -CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 15 (quinze) dias de detenção e a pena de multa em 10 (dez) dias-multa.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que a perseguição dos policiais se deu de maneira imediata à suspeita da prática do crime de tráfico. Acrescenta que sua conduta não tinha por fim desobedecer a ordem emanada, mas sim empreender fuga. Por fim, requer sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração da tipicidade da conduta do réu para a configuração do crime de desobediência, frente à tese defensiva de garantia de impunidade de outro crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 330, do CP, configura-se o crime dedesobediênciaquando desobedecida ordem legal de funcionário público. O objeto jurídico tutelado é a Administração Pública, buscando-se assegurar o regular cumprimento da ordem emanada de funcionário público, que age em nome do Estado. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal.
5. A autoria e a materialidade são incontroversas. Quanto à tipicidade, o STJ ao fixar, pela sistemática dos recursos repetitivos, a tese do Tema 1060 (Resp 1.859.933/SC) estabeleceu que: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro”.
6. O conjunto probatório é robusto e evidencia que o réu não atendeu à ordem legal emanada pelos policiais civis que, em patrulhamento ostensivo para a repressão de crime, abordaram o réu sob suspeita de tráfico de drogas. Nesse sentido os acórdãos 1915580 e 1936049 desta Turma Recursal. Por oportuno, inaplicável o princípio da consunção ou post factum impunível, com a absorção do crime de desobediência pelo crime de tráfico, porquanto são delitos autônomos. Precedente TJDFT: Acórdão 1623323.
7. Não obstante os policiais estivessem em viatura descaracterizada, o depoimento do policial C. B. R. em juízo deixa claro que, mesmo diante da identificação policial e das ordens de desembarque do veículo e de prisão dadas ao réu, este, ainda assim, optou por empreender fuga, desobedecendo a ordem legal. Inviável, portanto, o pleito absolutório.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação não provida. Sentença mantida.
9. Sem custas nem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1060, Leading Case Resp 1.859.933/SC, Terceira Seção, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1915580, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 02.09.2024; TJDFT, Acórdão 1936049, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 21.10.2024; TJDFT, Acórdão 1623323, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022.